Tribunal: TJBA
Processo: 8004325-09.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004325-09.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSEVALDO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESISTÊNCIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada por Josevaldo Soares dos Santos, determinando a exibição de documentos bancários e, após seu cumprimento, extinguindo a obrigação cominada. A sentença condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em um salário-mínimo, aplicando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões preliminares e uma de mérito em discussão: (i) verificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) determinar se há ausência de interesse de agir em razão de suposta inexistência de resistência por parte do banco; (iii) analisar se há inépcia da inicial pela ausência de individualização dos documentos requeridos; (iv) no mérito, examinar se a sentença deve ser reformada por ter sido injustificada a utilização da via judicial, com suposta atuação espontânea do banco na apresentação dos documentos e ausência de mora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça encontra amparo no art. 98, §1º, do CPC, sendo suficiente, na ausência de prova robusta em contrário, a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. No caso concreto, o apelado recebe benefício assistencial (LOAS), não havendo indício de renda incompatível com o benefício. Inexiste nos autos elemento que desconstitua a presunção legal de veracidade. Rejeita-se a preliminar.

4. O interesse de agir está evidenciado por notificação extrajudicial prévia não atendida pelo banco, conforme demonstrado nos autos. A ausência de resposta eficaz à solicitação administrativa caracteriza pretensão resistida e justifica a propositura da ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382 do CPC. Rejeita-se a preliminar de carência de ação.

5. A petição inicial individualiza os documentos requeridos e indica sua finalidade – verificar a legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário. Estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 383 do CPC, não havendo nulidade ou prejuízo ao contraditório. Rejeita-se a alegação de inépcia.

6. No mérito, a alegação de que o banco teria agido espontaneamente não prospera. Os documentos foram apresentados apenas após a provocação judicial, o que caracteriza resistência e legitima a via judicial utilizada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exibição tardia não afasta a responsabilidade processual da parte que deu causa à demanda (STJ, AgRg no AREsp 129857/MS).

7. O princípio da causalidade justifica a condenação do banco em custas e honorários, uma vez que a demanda somente foi necessária em razão da omissão inicial da instituição financeira. O valor fixado de um salário-mínimo revela-se proporcional à complexidade do feito.

8. Inexistem elementos nos autos que apontem desvio de finalidade ou abuso de direito de ação por parte do autor. Pelo contrário, restou demonstrado o propósito legítimo de instrução para possível demanda futura, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004325-09.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
JOSEVALDO SOARES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)